Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-18.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000466-18.2023.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JORGE CARLOS DE GOES SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
GILLIANE VITORIA NOVAES COTRIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL
E COMPROVAÇÃO DA AUTORIA.
ABSOLVIÇÃO. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO E AMEAÇA.
PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

- Apelação criminal interposta por condenado que buscou a reforma de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA, que o condenou pelos crimes de vias de fato (duas vezes), ameaça e incêndio qualificado, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

- O recurso postulou a absolvição do crime de incêndio por ausência de provas da materialidade e autoria. Subsidiariamente, pediu a redução das penas impostas e a modificação do regime prisional.

- Parecer ministerial em segundo grau opinou pelo parcial provimento do recurso.

II. Questão em discussão.

- Há três questões em discussão: a) saber se é admissível a condenação por crime de incêndio qualificado sem prova pericial da materialidade; b) saber se a prova testemunhal produzida é suficiente para atribuir a autoria do incêndio ao réu; c) saber se, reconhecida a absolvição pelo crime de incêndio, deve ser readequado o regime prisional e redimensionada a pena total imposta.

III. Razão de decidir

- Nos crimes que deixam vestígios, como o de incêndio consumado, é indispensável a realização de exame pericial direto (CPP, art. 158), sendo a substituição por outras provas possível apenas quando impossível tecnicamente a perícia (CPP, art. 167), o que não restou comprovado nos autos.

- A ausência de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade do crime de incêndio, sendo inadmissível sua supressão por prova exclusivamente testemunhal indireta e especulativa.

- As provas testemunhais não presenciaram o início do incêndio e tampouco confirmam, com segurança, a autoria do réu, não havendo substrato probatório mínimo para condenação.

- Em relação aos crimes de ameaça e vias de fato, restaram demonstradas autoria e materialidade por meio de provas orais harmônicas e coerentes, produzidas sob o crivo do contraditório.

- As penas foram fixadas com base nas circunstâncias judiciais e agravantes legais, sem exasperação desarrazoada, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

- Com a exclusão do crime de incêndio (pena de 8 anos de reclusão), impõe-se a readequação do regime prisional, conforme o novo quantum da pena, inferior a 4 anos e ausentes circunstâncias desfavoráveis extremas.

IV. Dispositivo e tese

- Apelação conhecida e parcialmente provida. Réu absolvido quanto ao crime de incêndio qualificado, nos termos do art. 386, II, do CPP. Mantida a condenação pelos delitos de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do DL nº 3.688/1941). Redimensionamento das penas e fixação do regime semiaberto para a pena de detenção e aberto para as penas de prisão simples.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de exame pericial em crime que deixa vestígios somente pode ser suprida por outros meios de prova se comprovadamente impossível a realização da perícia, nos termos do art. 167 do CPP. 2. É nula a condenação por crime de incêndio consumado baseada exclusivamente em prova testemunhal indireta, quando ausente laudo pericial e inexistente qualquer justificativa para sua não realização. 3. O redimensionamento da pena impõe a readequação do regime prisional, em observância ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 147 e 250, §1º, II, “a”; CPP, arts. 158, 167, 386, II, e 387, IV; DL nº 3.688/1941, art. 21; L. nº 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 939339/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, HC 376.244/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23.10.2017; STJ, HC 474.775/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº

8000466.18.20236.8.05.0265
, da Vara Criminal da Comarca de
Ubatã/
Bahia, sendo Apelante
JORGE CARLOS DE GÓES SANTOS FILHO

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em

CONHECER O RECURSO E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO APELO
,
e o fazem pelas razões a seguir:

Salvador, .